Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO AO PLEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PROVA ESCRITA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o Magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza, acerca da existência do débito.
4. O contrato de responsabilidade financeira e o histórico escolar comprovam a existência de vínculo contratual e a efetiva prestação do serviço, verificando-se que foram satisfeitos os requisitos necessários à provocação da jurisdição.
5. Recurso conhecido e desprovido.